Tribunal: TJPA
Processo: 0810046-82.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810046-82.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARNEY AUGUSTO CARVALHO BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão,
o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP,
pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente, seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

3. Na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, o
exame da contemporaneidade da medida extrema “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF,
HC 192.519 AgR-segundo
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021).

AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR. INOCORRÊNCIA.

4. Conforme entendimento perfilhado no âmbito do STJ, a aferição do excesso de prazo “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário
, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022), não restando demonstrado, na espécie, que a autoridade coatora retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo. Ademais, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução” (Súmula 21/STJ e Súmula 02/TJPA).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 6 a 8 de setembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 6 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
ARNEY AUGUSTO CARVALHO BARROS
contra ato coator do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua /PA proferido nos autos do pedido de revisão nonagesimal da prisão preventiva n. 0807963-75.2022.8.14.0006, vinculado à ação penal n.
0014946-65.2018.8.14.0006
, constando na inicial da impetração que o paciente se encontra preso desde 05 de dezembro de 2018 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), tendo sido indeferido o pleito revogatório pelo juiz singular em sede de revisão da medida segregacionista.

Em inicial, o impetrante pontuou que o paciente foi pronunciado, cuja sentença transitou em julgado em 27 de setembro de 2021, sustentando, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
inexistência dos requisitos legais para decretação da custódia preventiva, em especial diante do encerramento da instrução criminal;
(ii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, considerando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, inclusive por ser pai de uma criança menor de 12 anos que depende de seu sustento;
(iii)
excesso de prazo da medida segregacionista, configurando antecipação de pena;
(iv)
ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional. Em sede liminar e no mérito foi requerida a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, alternativamente, aplicar medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 10330744.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 10379229). Salientou que consta na denúncia que o paciente, em conjunto com outros agentes, teria ceifado a vida de 6 vítimas mediante uso de arma de fogo “como forma de retaliação pelo homicídio, ocorrido no dia anterior, do policial militar Ernani Rogério Silva da Costa, amigo do réu”, tendo sido decretada a prisão preventiva visando a garantia da ordem pública, da instrução criminal, bem como para assegurar a futura aplicação da lei penal. Ressaltou que o decreto prisional tem sido revisado periodicamente no tocante à necessidade de sua manutenção, com indeferimento dos pleitos revogatórios em virtude da presença dos motivos autorizadores da prisão preventiva. Pontou que o coacto responde a outros processos criminais pelo cometimento de outros delitos. Por fim, consignou que o feito se encontra no aguardo da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o dia 01/09/2022.

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 10539205).

O
writ
foi redistribuído à minha relatoria em razão da prevenção suscitada em decisão de ID n. 10582781, acolhida em decisão de ID n. 10595580.

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Inicialmente, importante registrar que a despeito de o Habeas Corpus n. 0809870-45.2018.8.14.0000 ter enfrentado argumentos semelhantes aos pleitos deduzidos na presente impetração, a exemplo da inexistência dos requisitos para decretação da prisão preventiva e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas em decorrência de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis, verifico que além do lapso temporal transcorrido entre as ações mandamentais, houve alteração da situação fático-jurídica do coacto que, hodiernamente, já foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o que autoriza o conhecimento, sem ressalvas, da ordem impetrada, razão pela qual, identificados os pressupostos de admissibilidade,
passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de inexistência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, especialmente diante do encerramento da instrução criminal com a pronúncia do paciente.

No ponto, importante consignar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva,
evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e a periculosidade do agente evidenciada pela existência de outros processos criminais em curso. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar e manter a prisão preventiva impugnada:

DECISÃO DE ID N. 10306465 – Pág. 11 e ID n. 10306466 – Págs. 1/2

“Narram os autos que o representado, na companhia de mais cinco homens, teria praticado a execução de seis pessoas, no dia 09.04.2018, no período compreendido entre às 14h30min e 15h08min, nos bairros do Distrito Industrial e 40 Horas, ambos do Município de Ananindeua/PA.

Durante as investigações, foram identificados alguns suspeitos da prática do crime, entre eles o ora representado, sobre quem recaem inúmeros elementos que demonstram que ele seja integrante de grupo que praticou a chacina.

As diligências policiais lograram êxito em identificar imagens das câmeras de segurança existentes nos locais percorridos pelo grupo executor. Assim como, foi possível coletar o depoimento de testemunhas
que presenciaram as execuções e que também foram ameaçadas pelos executores.

Pela forma de agir dos agentes, os policiais concluíram que o grupo não buscou uma vítima específica, mas vítimas diversas que supostamente estivessem envolvidas com o crime. Tal teoria foi reforçada quando se confirmou que no dia anterior um policial militar havia sido vítima de homicídio próximo ao local onde os crimes investigados ocorreram.

Após análise das imagens dos circuitos de segurança, os policiais identificaram que uma motocicleta Y. YAMAHA FAZER DE COR PRETA, COM PLACA DOBRADA EM "V” havia sido utilizada para a prática do crime. No entanto, consta nos autos que após a execução da última vítima, os executores passaram diante de uma casa onde havia duas câmeras de segurança, tendo referidas câmeras capturado as letras e os números da placa da motocicleta.

Com esta informação, foi possível chegar aos dados do proprietário do veículo e com isto realizar diligências. Tais diligências levaram os investigadores à casa do representado, onde encontraram uma motocicleta com a mesma placa investigada, que posteriormente, seria confirmada como uma das motocicletas utilizadas na prática dos homicídios.

Após a realização de perícia prosopográfica, onde se confirmou através de comparações com as imagens coletadas nas câmeras de segurança, que a motocicleta utilizada no crime era a mesma que estava estacionada na garagem da casa do representado, a Autoridade Policial, após autorização judicial, realizou busca e apreensão na residência do representado, tendo sido apreendida a motocicleta, o capacete e uma camisa, sendo através de perícia, comprovado que se tratavam do mesmo capacete e camisa utilizados pelo condutor da motocicleta Y. YAMAHA FAZER DE COR PRETA.

Com todas essas evidências, o representado foi intimado a comparecer perante a Autoridade Policial para prestar esclarecimentos, onde confirmou ser a pessoa que conduzia referida motocicleta, mas que estava apenas entregando convites para a festa de aniversário de seu filho e não lembrava quem lhe acompanhava na motocicleta.

Segue a representação demonstrando o
modus operandi
do representado e seus comparsas, os locais por onde passaram, os horários e os locais onde ocorreram as execuções, demonstrando que há no presente caso, indícios suficientes de autoria e materialidade, além de elementos que sustentem a necessidade de decretação da prisão preventiva do representado.

Consta ainda na representação os depoimentos das testemunhas, o interrogatório do representado e os laudos e requisições de perícias.

Pela narrativa dos fatos e a forma de agir do agente, resta evidenciado a real necessidade de custódia cautelar do requerido ARNEY AUGUSTO CARVALHO BARROS, conforme se demonstrará a seguir.

[...]

A análise do auto indica-nos suficientemente elementos de autoria e materialidade. Resta-nos verificar a existência da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal.

Vislumbro tais riscos na liberdade do requerido, pois, verificam-se sérios indícios de periculosidade no caso concreto diante da conduta atribuída ao mesmo com as circunstâncias que as cercam.

A violência exercida para a prática do delito já é fato suficientemente grave a influir no ânimo das testemunhas, com possibilidade, portanto, de igualmente influir no resultado da instrução, em caso de liberdade, seja diante da notícia de ameaça a testemunhas do fato, seja porque o próprio modo de agir já revela que se conta com o medo das pessoas como obstáculo à obtenção de provas.

Portanto, a ousadia revelada pelo agente no caso concreto, demonstra uma periculosidade tal ao ponto de justificar sua prisão como necessária à garantia da ordem pública, da provável e futura ação penal e da aplicação da lei penal, assim como da instrução criminal. Ante o exposto, nos termos do art. 311, art. 312 e art. 313, I, do CPP, decreto a
Prisão Preventiva
de
ARNEY AUGUSTO CARVALHO BARROS
.

DECISÃO DE ID N. 10306162 – Pág. 24

“Compulsando os autos, verifico que a medida cautelar ainda se faz necessária, uma vez que subsistem os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
outrora verificados por ocasião da pronúncia.

O
fumus comissi delicti
, que diz respeito à existência de
prova da materialidade delitiva
e de
indícios suficientes
de sua autoria, nada sobreveio aos autos que tenha elidido a presença desses pressupostos.

Ademais, persistem os pressupostos caracterizadores do
periculum libertatis
, na medida em que a ordem pública e a aplicação da lei penal remanescerão comprometidas caso o réu seja posto em liberdade.

Isso porque o fato apurado é grave, na medida em que o acusado foi pronunciado por ter, na companhia de outros agentes, ceifado a vida das vítimas José Patrick de Nazaré Araújo, Valmon Ramos Guimarães Filho, Fabiano Ribeiro da Costa, Mailson Pereira Machado, Wellington da Silva Ferreira e Jhonatan Matos Maia, mediante disparos de arma de fogo e sem chance de defesa, supostamente por retaliação pelo homicídio praticado na véspera contra Ernani Rogério Silva da Costa, policial militar, amigo do réu, o que denota a gravidade concreta do crime perpetrado e a alta periculosidade do acusado.

Somado a isso, verifico que o acusado responde a outros processos por crimes qualitativamente graves consoante certidão de antecedentes (ID 64409113), de maneira que, no momento, em liberdade, ainda oferece risco à sociedade, revelando-se a necessidade de garantia da ordem pública.
” (Grifos nossos).

Ressalte-se que a jurisprudência do STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva
quando o agente ostentar
maus

antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
HC n. 460.258/RS
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/11/2018, cf.
https://bit.ly/3OBjgjv
), hipótese retratada nos autos, conforme se verifica pela certidão judicial criminal p
ositiva juntada no ID n. 10379238 (págs. 2/4).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo de primeiro grau -

a qual foi ratificada em diversas oportunidades em virtude da ausência de fato novo capaz de elidir o convencimento judicial exarado anteriormente (decisão de ID n. 10306466 – Pág. 4/7; ID n. 10379232 – Pág. 19 e ID n. 10379233 – Págs. 1/8; ID n. 10379237 – Págs. 2/3) -, está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Ademais, ressalte-se
que apesar de o impetrante alegar que o coacto é pai de uma criança menor de 12 anos de idade,
não logrou comprovar, de plano, a filiação apontada, tampouco a relação de dependência exclusiva do filho com relação ao genitor
, no sentido de ser o único responsável por seus cuidados, conforme exige a jurisprudência do STJ (
AgRg no RHC 149.020/MG
, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 29/11/2021, cf.
https://bit.ly/3HqoISP
), fator que tornaria a filiação apontada relevante para os fins do art. 318, VI, do Código de Processo Penal.

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

De igual forma,
não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida extrema
, pois em que pese os fatos ensejadores da decretação da segregação cautelar remontem ao ano de 2018, os requisitos legais da preventiva permanecem hígidos, tendo sido mantida a custódia do paciente sucessivamente pelo juízo de primeiro grau. Nesse particular, a jurisprudência placitada pelas Cortes de Superposição se desenvolve no sentido de que
“
a contemporaneidade da cautelar diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STF,
HC 192.519 AgR-segundo
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021, cf.
https://bit.ly/3H4jgXb
). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 628.892/MS
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 11/03/2021, cf.
https://bit.ly/3zp6NLU
). Sendo assim,
não há que se falar em ausência de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva impugnada.

Por derradeiro, no tocante ao alegado
excesso de prazo para realização do Tribunal do Júri
, urge salientar que, a despeito do tempo de prisão do paciente,
não verifico constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da ordem pleiteada sob esse prisma
, diante da
inexistência de provas

de ocorrência de

desídia do órgão jurisdicional
na condução do feito, máxime porque é cediço que
o excesso de prazo deve ser aferido em exame que considere globalmente os elementos que afetam o itinerário cronológico da ação penal
, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
isso porque apenas o
excesso injustificado
configura constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem para fins de cassação do decreto prisional.

Com efeito,
na hipótese de impetração voltada contra
excesso de prazo
é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da
razoável
duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que
“a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal”
(STF,
AgRg no HC 207.078/RJ
, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
). Outrossim, cabe rememorar que, conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo
“não se realiza de forma puramente matemática.

Demanda, ao contrário
, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal
.” (STJ,
HC 703.292/RS
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
), situação retratada no caso em análise, pois, a despeito de a ação penal ter apenas um denunciado, houve necessidade de realização de diligências diversas, além da decretação do estado de calamidade pública provocada pela pandemia do Covid-19, que exigiu medidas de prevenção adotadas no âmbito do Poder Judiciário, especialmente em relação aos feitos físicos (caso do processo originário), o que justifica o tempo de tramitação da ação penal. Ademais, ressalte-se que após a sentença de pronúncia o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o E. TJPA e Recurso Especial perante o STJ,
retornando os autos à vara de origem somente em 09/05/2022
, conforme assentado nas informações prestadas pela autoridade coatora, estando o feito no aguardo da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada nos autos originários.

No mais, consigne-se que o paciente foi pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, I e IV, art. 69 e art. 29, do Código Penal, 06 (seis) vezes, em atividade típica de grupo de extermínio capitulada no art. 1º, I, da Lei n. 8.072/90, consoante destacado na sentença juntada nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID n. 10379236), sendo certo que a jurisprudência tem se encaminhado no sentido de que
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
,
nos termos do enunciado da Súmula nº 21 do STJ, entendimento corroborado pela Súmula nº 02 deste E. Tribunal de Justiça.

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 6 de setembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 09/09/2022